Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO. SENTENÇA. INFRA PETITA. VIOLAÇÃO. ART.492. CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto por ambos os réus, conjuntamente. Argúem, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da ausência de manifestação quanto às preliminares levantadas, no tocante à inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ausência de interesse recursal. Requerem seja proferido novo julgamento, acolhendo as preliminares arguídas e, caso rejeitadas, pleiteiam a improcedência dos pedidos iniciais.
3. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita.
4. Registre-se, in casu, que os recorrentes, em contestação, arguíram as preliminares de inépcia da inicial quanto ao pedido de anulação de débitos relativos ao automóvel, ilegitimidade passiva com relação ao pleito anulatório de dívidas referentes a seguro obrigatório, bem como a ausência de interesse processual quanto ao pedido de baixa do registro do veículo. Verifica-se que a sentença a quo absteve-se de se manifestar sobre tais preliminares, em evidente violação ao art.489, parágrafo 1o, IV, CPC.
5. A ausência de pronunciamento sobre preliminares de mérito que embasam a contestação, enseja o reconhecimento de error in procedendo do julgador e consequente nulidade da sentença. Preliminar acolhida.
6. Sentença anulada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).